Tribunal: TJES
Processo: 5014349-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014349-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA TERCI ALVES
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014349-91.2024.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MAYARA TERCI ALVES.

RECORRIDO:
DROGARIAS PACHECO S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. DUPLICIDADE DE PEDIDO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MAYARA TERCI ALVES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando DROGARIAS PACHECO S/A à restituição simples do valor de R$ 425,02 (quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

2.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso inominado buscando a reforma parcial da sentença. Em suma, sustenta a majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais, em face da gravidade dos fatos e do caráter pedagógico-punitivo da medida, bem como, pleiteia a aplicação da sanção de restituição em dobro do indébito, sob o argumento de que a retenção injustificada dos valores após o exercício do direito de arrependimento configura cobrança indevida.

3.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

4.

Inicialmente,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, conclui-se pelo acerto do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação de serviços pela recorrida, que violou o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, ao demorar sete meses para efetivar o reembolso do valor pago pela autora, sendo o estorno realizado somente em dezembro de 2024, após a propositura da ação judicial.

6.

Quanto a devolução a restituição em dobro da quantia desembolsada pela recorrente, vislumbra-se que o julgador de primeiro grau decidiu de forma acertada ao consignar que
"não se aplica o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não se trata de uma cobrança indevida, mas sim defeito na prestação de serviço decorrente da violação ao direito de arrependimento do consumidor. Ademais, a cobrança pelos serviços estava pautada num contrato entre as partes."

7.

No caso dos autos, a recorrida não realizou a cobrança de valores indevidos, mas falhou em cumprir sua obrigação de restituir, no prazo legal, o valor pago pela recorrente após o exercício do direito de arrependimento. Trata-se de inadimplemento contratual e falha na prestação de serviços, que gera o dever de indenizar de forma simples, não se enquadrando na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Quanto ao dano moral, é de se observar que a falha na prestação dos serviços e a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto e aos transtornos suportados pela consumidora durante sete meses de espera pelo reembolso, que somente foi efetivado após a propositura da ação judicial, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

9.

Por fim, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)